Tribunal: STF
Processo: SS 605
Classe: SS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-03-16
Data de publicação: 1994-03-16

Ementa:
- SUSPENSÃO DE SEGURANÇA MANTIDA, ANTE O RELEVO DA
CONSIDERAÇÃO DE QUE A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE
TUTELA O MONTANTE GLOBAL DA REMUNERAÇÃO, SEM QUE HAJA DIREITO
ADQUIRIDO A DETERMINADO REGIME LEGAL DE COMPOSIÇÃO DE VENCIMENTOS.